Tribunal: STF
Processo: HC 86002
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crime Militar. 3. Receptação de fuzis de
uso exclusivo das Forças Armadas (art. 254, CPM). 4. Inexistência de
 constrangimento ilegal. 5. Periculosidade do agente comprovada. 6.
Interesse de ordem pública. 7. Prisão preventiva mantida. 8. Habeas
Corpus indeferido